Tribunal: TJPA
Processo: 0805005-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805005-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DILTON DO NASCIMENTO SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela demonstração, por parte do ora embargado, da sua hipossuficiência, tendo o julgado salientado que o recorrido, em razão do acidente de responsabilidade da empresa embargada, não trabalha e apresenta uma série de problemas de saúde, sendo esta a razão de decidir principal do v. acórdão ora embargado.

3-

Ademais, mesmo que o recorrido tenha recebido o valor da indenização, tal fato não afasta a sua hipossuficiência, considerando justamente estar há mais de 11 (onze) anos afastado do mercado de trabalho, e com vários problemas de saúde decorrente do acidente provocado pela própria empresa ré.

4-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

e ora embargado
DILTON DO NASCIMENTO SANTOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 6596783), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 6452674
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM FAZER JUS A BENESSE – DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Ausência de Interesse Recursal:

1.1-

Demonstrado está a necessidade/utilidade do presente recurso, ressaltando que o interesse recursal existe quando a parte necessita interpor recurso para alcançar o pleito pretendido e quando o provimento jurisdicional recursal passa ser efetivamente útil a ela, conforme o caso em questão.

1.2-

Preliminar rejeitada.

2- Mérito:

2.1- No caso em tela, o ora recorrido, além de ter juntado a declaração de hipossuficiência, salienta que nos autos de conhecimento reconheceram a responsabilidade da empresa ora recorrente pelo acidente ocorrido com o ora agravado, restando claro que desde o sinistro ocorrido, o recorrido não trabalha, apresentando uma série de problemas de saúde, tanto é que fora arbitrada uma pensão vitalícia em seu favor.

2.2- Ademais, o valor da condenação ainda não fora pago pela parte ora recorrente, o que significa dizer que o ora agravado não recebera efetivamente o seu crédito, fato que corrobora com a tese defendida no decisum ora vergastado de que o recorrido não possui condições financeiras para custear as custas sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2.3- Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício ao ora recorrido, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a revogação da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

2.4 – Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao ter entendido pela insuficiência de recursos do embargado em razão de
“o valor da condenação ainda não ter sido efetivamente pago”
, salientando que o embargado já levantou dos autos do processo originário, a quantia de R$ 460.661,83 (quatrocentos e sessenta mi, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos)

Afirma, portanto, que o v. acórdão está eivado de erro material, consubstanciado pela premissa fática equivocada de que o Embargado ainda não teria recebido a íntegra do valor da condenação do bojo do processo originário.

Sustenta também que o v. acórdão ora embargado foi omisso quanto a aplicação do disposto no art. 98 do CPC.

Ressalta ser incontestável a comprovação de que deixou de existir a condição de insuficiência de recursos, especialmente se considerado que o Embargado levantou dos autos do processo a voluptuosa quantia de R$ 460.661,83 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração para que, sanada a omissão apontada, seja reformado o v. acórdão para indeferir a gratuidade da justiça requerida pelo Embargado, especialmente se considerado que restou suficientemente comprovada a extinção da condição de hipossuficiência econômica do Embargado.

Em sede de contrarrazões, o embargado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, salientando que o recebimento efetivo das indenizações só ocorreu no dia 24 de setembro de 2019, portanto, mais de 11 anos após a data do incidente.

Aduz que foram mais de 11 anos vivendo sem obter qualquer rendimento que possibilitasse garantir seu sustendo e o de sua família. Durante todos esses anos o Embargado foi obrigado a alienar os poucos bens que possuía em seu patrimônio, a fazer empréstimos com instituições financeiras, parentes e amigos e, ainda, recebendo ajuda das pessoas mais próximas, bastando um simples cálculo aritmético, para concluir que o valor recebido pelo recorrido, após 11 anos sem qualquer rendimento, resultaria em uma remuneração mensal pouco superior a dois salários mínimos durante esse período.

Pugna pelo desprovimento do recurso, e ainda pela aplicação de multa pelo manifesto caráter protelatório dos declaratórios

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela demonstração, por parte do ora embargado, da sua hipossuficiência, tendo o julgado salientado que o recorrido, em razão do acidente de responsabilidade da empresa embargada, não trabalha e apresenta uma série de problemas de saúde, sendo esta a razão de decidir principal do v. acórdão ora embargado.

Ademais, mesmo que o recorrido tenha recebido o valor da indenização, tal fato não afasta a sua hipossuficiência, considerando estar há mais de 11 (onze) anos afastado do mercado de trabalho, e com vários problemas de saúde decorrente do acidente provocado pela empresa ré.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 29/03/2022